Tribunal: TJMT
Processo: 0017646-12.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Visto.
Da análise detida dos autos tem-se que em momento anterior à distribuição da presente apelação cível, fora distribuído ao douto Desembargador Luiz Carlos da Costa outros recursos (apelação e embargos de declaração, ambos na fase de conhecimento) referente ao mesmo processo originário, evidenciando possível prevenção (ID 36919486 e 36917002).
Vejamos a regra de prevenção estabelecida no Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. (destaquei)
Na hipótese, observa-se que, o primeiro recurso protocolado nesta Egrégia Corte, tornou o relator prevento para os recursos subsequentes, interpostos no mesmo processo.
Ante o exposto, com fulcro no art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a redistribuição dos autos ao Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator